Tribunal: TJSP
Processo: 0001934-08.2017.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória, para a ré Sabrina, pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Recurso defensivo da acusada Sabrina que busca a aplicação, em grau máximo, do redutor de pena previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, a fixação de regime inicial aberto e aplicação da "detração".
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Acusada

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória, para a ré Sabrina, pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Recurso defensivo da acusada Sabrina que busca a aplicação, em grau máximo, do redutor de pena previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, a fixação de regime inicial aberto e aplicação da "detração".
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Acusada Sabrina que confessou a prática delitiva – confissão em harmonia com as provas amealhadas nos autos – Policiais Militares que avistaram a acusada, em região conhecida pela incidência do crime de tráfico, próxima a um adolescente. Ao avistarem a viatura, o adolescente e a acusada seguiram em direções opostas. O adolescente admitiu que compraria drogas da acusada Sabrina. Em abordagem, os Policiais encontraram com Sabrina 24 porções de maconha, bem como quantia em dinheiro – Tráfico de drogas consumado – Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas.
Corrupção de menores – Materialidade e autoria comprovadas – acusado Evandro que confessou ter solicitado ao adolescente que este fosse comprar drogas.
Dosimetria - ré Sabrina – Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, o que não importa alteração das penas (Súmula 231, do C. STJ). Na derradeira etapa, não cabimento de aplicação do redutor de pena (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06) – circunstâncias do caso concreto, evidenciando dedicação à atividade criminosa.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e mais adequado ao caso concreto.
Detração – Inviável a análise neste momento processual, cabendo melhor análise pelo MM. Juízo das Execuções.
Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de amparo legal.
Recurso improvido.
Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001934-08.2017.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante SABRINA
MARTINS DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, negaram
provimento ao recurso defensivo, mantendo íntegra a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos, VENCIDO EM PARTE o E. 3o juiz, Exmo. Des. Alexandre
Almeida, que DAVA PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Sabrina Martins de
Souza para adequar sua condenação para o art. 33, § 4o, da Lei de Tóxicos e reduzia sua
pena para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, de valor unitário mínimo, em
regime inicial semiaberto e DECLARARÁ. Oportunamente, expeça-se mandado de
prisão.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
ELY AMIOKA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 09.088
Apelação no 0001934-08.2017.8.26.0548
Comarca: Campinas 6a Vara Criminal
Apelante: Sabrina Martins de Souza (prisão domiciliar 19 anos na data dos fatos)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Evandro da Silva Ivo (condenado1 não recorreu)
Apelação
criminal

Tráfico
de drogas
Sentença
condenatória, para a ré Sabrina, pelo art. 33, caput, da Lei n.
11.343/06.
Recurso defensivo da acusada Sabrina que busca a aplicação,
em grau máximo, do redutor de pena previsto no artigo 33, §4o,
da Lei 11.343/06, a fixação de regime inicial aberto e aplicação
da “detração”.
Tráfico de drogas Materialidade e autoria comprovadas
Acusada Sabrina que confessou a prática delitiva confissão
em harmonia com as provas amealhadas nos autos Policiais
Militares que avistaram a acusada, em região conhecida pela
incidência do crime de tráfico, próxima a um adolescente. Ao
avistarem a viatura, o adolescente e a acusada seguiram em
direções opostas. O adolescente admitiu que compraria drogas
da acusada Sabrina. Em abordagem, os Policiais encontraram
com Sabrina 24 porções de maconha, bem como quantia em
dinheiro Tráfico de drogas consumado Desnecessidade de
prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no
art. 33, da Lei de Drogas.
Corrupção de menores Materialidade e autoria comprovadas
acusado Evandro que confessou ter solicitado ao adolescente
que este fosse comprar drogas.
Dosimetria - ré Sabrina Pena-base fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, reconhecimento das circunstâncias atenuantes
da menoridade relativa e da confissão espontânea, o que não
importa alteração das penas (Súmula 231, do C. STJ). Na
derradeira etapa, não cabimento de aplicação do redutor de
pena (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06) circunstâncias do caso
concreto, evidenciando dedicação à atividade criminosa.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e mais
adequado ao caso concreto.
Detração
Inviável a análise neste momento processual,
cabendo melhor análise pelo MM. Juízo das Execuções.
Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade
1 Pelo art. 244-B, do ECA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por restritiva de direitos, por ausência de amparo legal.
Recurso improvido.
Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente.
Ao relatório da r. sentença2 de fls. 245/252, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. José Guilherme Di Rienzo Marrey, ora adotado, acrescento
que:
Sabrina Martins de Souza foi condenada à pena de 05 anos de
reclusão, e 500 dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado como incursa
no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; e absolvida da imputação do delito previsto no
artigo 244-B, do ECA. Vedado o direito de recorrer em liberdade mantida a
prisão domiciliar.
Evandro da Silva Ivo foi condenado à pena de 01 ano de
reclusão em regime inicial aberto como incurso no artigo 244-B, do ECA; e absolvido
da imputação do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A pena
privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade.
Não houve recurso Ministerial (certidão às fls. 316),
tampouco do réu Evandro (certificado às fls. 354).
Inconformada, apelou a ré Sabrina. Busca a aplicação, em
grau máximo, do redutor de pena previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, a fixação
de regime inicial aberto e aplicação da “detração”. (fls. 299/312)
2 Fls. 253: Sentença publicada aos 21.03.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processado o recurso, com contrarrazões do Ministério
Público às fls. 344/348, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo defensivo (fls. 379/384).
É o relatório.
Consta da denúncia que: “no dia 07 de agosto de 2017, por
volta das 13:10 horas, na Avenida Herbert de Souza, 194, comarca de Campinas,
Sabrina Martins de Souza3, qualificada a fls. 37, trazia consigo, para fins de tráfico,
24 (vinte e quatro) porções de maconha e 35 (trinta e cinco) microtubos contendo
cocaína, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 21/22 e laudos de constatação
preliminar de fls. 25/28, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Consta ainda que na mesma ocasião Evandro da Silva
Ivo4, qualificado a fls. 31, corrompeu ou facilitou a corrupção do menor de dezoito anos
Paulo Fernandes de Carvalho Junior5, induzindo-o a praticar infração penal.
Segundo se apurou, Policiais Militares em patrulhamento
de rotina pelo local dos fatos viram Sabrina e o adolescente Paulo em atitude suspeita.
Imediatamente ela entrou em uma chácara e ele passou a caminhar em direção à viatura,
tendo sido abordado. Informou que pretendia comprar da indiciada duas porções de
3 Fls. 39/40: 19 anos, solteira, 1o grau completo, desempregada, dá-se ao uso de bebidas alcoólicas e
outros tóxicos. Desempregada “faz um bom tempo, já”. Acerca de sua conduta declarou: “é a forma que
achou para ajudar a sustentar o filho”.
4 Fls. 32/33: 32 anos, solteiro, 2o grau completo, motorista, usuário de maconha.
5 Adolescente: 15 anos de idade na época.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maconha a pedido de seu cunhado Evandro. Portava uma nota de dez reais.
Em seguida, os Policiais adentraram a chácara e,
abordando a indiciada, encontraram dentro de uma bolsa que ela trazia consigo: vinte e
quatro (24) porções de maconha, trinta e cinco (35) invólucros de cocaína e trinta e seis
(36) reais em dinheiro. Nesse momento chegou naquele local o denunciado Evandro,
que admitiu ter pedido ao adolescente que fosse comprar maconha, dando-lhe dinheiro
para tanto.
Diante disso Sabrina e Evandro foram detidos e
encaminhados ao distrito policial.
Pelo que consta, Maria Gabriela Fernandes de Carvalho,
irmã do adolescente e que chegou logo em seguida ao local, não teria em princípio
envolvimento na pretendida compra de droga por parte do mesmo.
Evandro livrou-se solto após prestar fiança (fls. 15).
Apesar de ter permanecido em silêncio, no momento de
seu interrogatório na delegacia, a ré Sabrina respondeu, ao ser perguntada a fls. 38,
sobre se ela se arrependia pelo crime, que: “sim”, além de esclarecer que: “foi a forma
que achou para sustentar o filho”.
Considerando as circunstâncias da prisão de Sabrina, além
da diversidade (maconha e cocaína), a quantidade de droga apreendida - total de 59
porções - e a forma como esta se encontrava acondicionada, isto é, embalada em
pequenos invólucros e pronta para a venda, conclui-se que pertencia a esta denunciada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se destinava à traficância; além disso o valor encontrado (trinta e seis reais), em cédulas
e moedas (fls. 21), era proveniente do comércio espúrio.
Em face do exposto, denuncio Sabrina Martins de Souza
e Evandro da Silva Ivo como incursos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06; artigo
40, VI, da mesma Lei e artigo 244-B da Lei 8069/90 e requeiro que, recebida e autuada
esta, sejam eles processados e condenados, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas a
seguir arroladas, seguindo-se o rito dos artigos 55 e seguintes do mesmo diploma legal,
prosseguindo-se o feito até final prolação de sentença condenatória.” (fls. 129/133)
A denúncia foi recebida aos 19.09.2017 (fls. 137).
A materialidade delitiva restou devidamente comprovada
pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 02), Boletim de Ocorrência (fls. 11/15), Autos de
Exibição e Apreensão (fls. 21 e 22/23)6, Laudos Provisórios de Constatação (fls. 26/27 e
28/29)7 e Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 134/136)8, em consonância com
as demais provas amealhadas aos autos.
Da mesma forma, a autoria é inconteste.
Por ocasião de sua prisão em flagrante, a acusada
Sabrina, em seu interrogatório, optou pelo silêncio. (fls. 08)
Em seu interrogatório na fase Policial, o acusado Evandro
confessou a prática do crime de corrupção de menores. Disse que, na data dos fatos,
6 Fls. 21: apreensão de R$ 10,00 em dinheiro. Fls. 22/23: R$ 36,00 em cédulas e moedas, 24 unidades de
maconha e 35 unidades de cocaína
7 Positivos para maconha e cocaína
8 Positivo para maconha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pediu ao irmão de sua namorada, o adolescente Paulo Fernandes de Carvalho Junior,
para comprar duas porções de maconha para sua pessoa [o interrogando]. Entregou R$
10,00 para que o adolescente comprasse a droga. Tinha conhecimento de que Paulo
Fernandes é menor de dezoito anos. (fls. 07)
Na fase Policial, o adolescente Paulo Fernandes de
Carvalho Junior, na presença de Curador, afirmou que foi até o local do fato para
comprar maconha com acusada Sabrina. Não havia comprado droga com Sabrina
anteriormente. No momento em que foi pedir maconha para Sabrina, os Policiais
chegaram ao local e Sabrina correu para dentro de uma chácara. [O declarante] foi
abordado e Sabrina foi abordada logo depois. Não viu o momento em que Sabrina foi
abordada no interior da chácara. Foi comprar a droga a pedido de seu cunhado
Evandro, sendo que este lhe deu uma nota de R$ 10,00. (fls. 05)
O acusado Evandro foi posto em liberdade após recolher fiança
na Delegacia. (fls. 09)
Em 19.09.2017, a acusada Sabrina foi beneficiada com
prisão domiciliar. (r. decisão de fls. 137/138).
Em Juízo, o acusado Evandro novamente confessou a
prática do crime de corrupção de menores, admitindo que, no dia dos fatos, pediu ao
adolescente Paulo que fosse comprar drogas. Era Sabrina quem estava vendendo
drogas no local. Estava fazendo comida, sua namorada estava tomando banho, e por
isso, pediu ao adolescente que fosse comprar uma “paranga”. Notou que o adolescente
estava demorando a voltar. Quando sua namorada saiu do banho e abriu a janela,
avistou o adolescente Paulo sendo “enquadrado” pela Polícia. Correu até o local junto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a namorada. Admitiu aos Policiais que havia mandado o adolescente comprar
drogas para o seu consumo (do réu). (mídia nos autos)
Interrogada em Juízo, a acusada Sabrina confessou a
prática do tráfico de drogas, afirmando que não estava traficando drogas há muito
tempo. “Tirava uns R$90,00”, a depender do quanto vendia. Indagada acerca de seu
fornecedor, permaneceu em silêncio. Não chegou a vender drogas ao adolescente Paulo.
(mídia nos autos)
Observa-se que a autoria do tráfico de drogas e da
corrupção de menores é induvidosa, sendo, inclusive, admitida pelos próprios
acusados. Ademais, as confissões são perfeitamente respaldadas pelo restante do
conjunto probatório amealhado nos autos.
Se a confissão serve como circunstância atenuante
genérica, também serve como meio de prova, quando corroborada por outros elementos,
como ocorre no presente caso.
Isso porque, em juízo, ratificando as provas colhidas na
fase inquisitiva, o Policial Militar Felipe Augusto Molle relatou que, em patrulhamento
pelo local, o qual já é conhecido pela incidência do crime de tráfico de drogas,
avistaram um 'menino' e uma mulher. Estes, ao avistarem a viatura, começaram a agir
de forma suspeita. O 'menino' foi em direção à viatura e a mulher adentrou o terreno
de uma chácara. Ao abordarem o 'menino' (o adolescente Paulo Fernandes), ele relatou
que estava neste local para comprar droga. Conseguiram encontrar a mulher (a acusada
Sabrina), a qual portava uma bolsa de mão contendo droga e dinheiro. A acusada
confessou a prática do tráfico de drogas, e admitiu que venderia drogas ao adolescente.
No curso da abordagem, chegaram ao local a irmã e o cunhado do adolescente, os quais
admitiram que haviam mandado o adolescente ir comprar drogas para o uso deles (do
cunhado e da irmã). O adolescente não chegou a comprar a droga em razão da
abordagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido foi a versão apresentada por seu
colega de farda, o Policial Militar Bruno Cirineo Ferreira de Meira, corroborando o
depoimento do Policial Felipe.
Inquestionável a validade do depoimento prestado pelos
Policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes
públicos, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas
em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não
têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos
apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada
no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida
relevante força probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados
em juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ,
6a Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido,
v.u., j. 16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES
POLICIAIS.
O
valor
do
depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal [...]" (STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min.
Celso de Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
Não é crível que os policiais incriminariam os acusados
de forma gratuita. Nada que ofereça relevância nos autos nos conduz a entender que tais
depoimentos não mereçam total credibilidade.
Vê-se que o conjunto probatório deixou fora de dúvidas de
que a acusada Sabrina praticou o crime de tráfico de drogas, conforme a narrativa
acusatória, o que afasta a possibilidade de absolvição, ou desclassificação para o art. 28
da Lei de Drogas.
A droga encontrada foi analisada e o resultado foi positivo
para maconha (134/136).
A acusada Sabrina confessou a prática delitiva. Sua
confissão está em harmonia com o restante do conjunto probatório.
A prisão em flagrante em local conhecido dos Policiais
pela ocorrência de tráfico de drogas, a considerável quantidade droga apreendida (24
porções de maconha, perfazendo 20 gramas), a forma de acondicionamento destas
drogas, a quantia em dinheiro (R$ 36,00 em cédulas e moedas) que a acusada trazia
consigo, a confissão da acusada, o relato dos policiais, enfim, as circunstâncias todas
em que ocorreram os fatos deixam evidente a prática do tráfico de drogas.
O crime de tráfico consuma-se pela prática de uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
várias condutas previstas no tipo penal. Quem traz consigo a droga, ou a mantém sob
guarda ou em depósito, já consumou a infração.
Anoto, por oportuno, que, para a configuração do delito de
tráfico de drogas, não seria necessária prova da mercancia, pois o simples fato de,
com essa finalidade, guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que
gratuitamente, a substância, também caracteriza o crime em questão.
Ressalto o ensinamento de Fernando de Almeida Pedroso:
“em sede de tráfico de substância entorpecente,
constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio,
exemplificativamente,
a
quantidade
apreendida
de
estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a
destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e
acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas
embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando
o propósito de venda a varejo”.
Em relação ao crime de corrupção de menores, restaram
bem comprovadas a materialidade e a autoria. O acusado Evandro confessou a prática
do delito, admitindo que solicitou ao adolescente que este fosse comprar maconha.
Outrossim, o delito de corrupção de menores é de
natureza formal, e se caracteriza com a mera prática de crime com o adolescente, sendo
indiferente o fato de ele ser ou não já corrompido. Confira-se, nesse sentido, o teor da
Súmula 500, do C. STJ “A configuração do crime do art. 244-B, do ECA independe
da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
O tipo penal pune quem 'facilita' a corrupção menor, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
somente quem 'corrompe'. No presente caso, inexiste dúvida dessa facilitação. Tal delito
é formal e não exige que o jovem venha a se corromper:
“O objeto jurídico tutelado por lei especial é, em
essência, de proteger a moralidade do menor, visando
coibir a prática de delitos em que existe sua exploração.
O crime insculpido no artigo 1o da Lei n. 2252/54 é
formal, e não material, sendo prescindível comprovar a
efetiva corrupção do menor. Recurso conhecido e
provido” (STJ, 5a Turma, REsp 571.070 Rel. Min. José
Arnaldo da Fonseca j. 05.04.04. DJU 08.03.2004
p.352).
Ao final da instrução, o D. Ministério Público requereu a
absolvição de Sabrina pela imputação do crime de corrupção de menores: “Contudo,
como ela não vendeu o entorpecente e nem estava traficando junto com o adolescente,
resta afastada a imputação prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06, bem como no
artigo 244-B do ECA, devendo ser absolvida desta infração.” (fls. 212)
Bem como requereu a absolvição de Evandro em relação
ao crime de tráfico de drogas: “Em relação a EVANDRO, nota-se que na denúncia,
após narrar apenas o crime de corrupção de menores e imputar-lhe tal infração,
constou erroneamente na parte final, como incurso no crime de tráfico. Com efeito,
nenhum ato de mercancia ilícita foi por ele praticado, devendo ser absolvido da
imputação de tráfico.” (fls. 212)
A r. sentença, conforme requerido pelo Ministério
Público, absolveu a acusada Sabrina da imputação do crime de corrupção de menores e
absolveu Evandro da imputação de tráfico de drogas: “Todavia, conforme relatado
em seu Interrogatório em Juízo, a ré não vendeu o entorpecente, nem estava traficando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juntamente com o adolescente. Dessa forma, afastada a imputação prevista no artigo
40, inciso VI, da Lei 11.343/06, tal como o artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do
Adolescente.” (fls. 248/249)
“Já em relação ao réu Evandro, na Denúncia, nota-se que após narrar apenas o crime
de corrupção de menores e imputar-lhe tal infração, constou erroneamente na parte
final, como incurso no crime de tráfico. Contudo, nenhum ato de traficância foi por ele
praticado” (fls. 249)
Assim, de rigor a manutenção das condenações, nos
termos da r. sentença proferida.
Passo a análise da dosimetria da pena com relação à ré
Sabrina, única apelante.
Na primeira fase de aplicação da pena, a r. sentença não
considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais, estabelecendo a pena-base no
mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão, mais 500 dias-multa, no mínimo legal.
Na segunda fase de dosimetria, a r. sentença reconheceu
as circunstâncias atenuantes da menoridade penal e da confissão espontânea, contudo, a
pena ficou mantida em seu patamar mínimo, nos termos da Súmula n. 231, do C. STJ, o
que mantenho.
Na derradeira etapa, a pena não sofreu alterações, eis que
foi bem afastado o redutor do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, nos seguintes termos:
“Apesar da ré não ser reincidente, não comprovou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exercer qualquer atividade lícita que corroborasse a sua não dedicação à atividade
criminosas. Sendo assim, saliento não ser viável a causa de diminuição do artigo 33,
§4o, da Lei no 11.343/06, visto que a atividade é ilícita.” (fls. 250)
A Defesa busca a aplicação do referido redutor em seu
grau máximo. Razão não lhe assiste.
Incabível a aplicação do redutor de pena previsto no art.
33, §4°, da Lei de Drogas. A ré foi presa em local conhecido pelo tráfico de drogas,
com considerável quantidade de entorpecentes. Além de que não comprovou exercício
de atividade lícita, admitindo que fazia do tráfico de drogas seu meio de vida (fls. 40).
Todas as circunstâncias deste caso concreto revelam a dedicação desta ré à atividade
criminosa, obstando a incidência do redutor de pena.
A r. sentença fixou regime inicial fechado, o que não
comporta reparos. Para o delito de tráfico de drogas, o regime inicial deve ser mesmo o
inicial fechado. Todo indivíduo que participa de narcotráfico revela extrema
periculosidade.
O crime em tela intranquiliza a população e vem
crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de
ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o
malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer
suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos neste caso, por falta de amparo legal. Sabemos, ademais, que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vedada tal substituição, nos termos do art. 44, da Lei de Drogas, vez que se trata de
crime equiparado a hediondo. Nesse sentido, já foi decidido:
“Crime hediondo - Entorpecente - Tráfico - Substituição
da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de
direito - Inadmissibilidade - Incompatibilidade da Lei
9.714/98, direcionada aos pequenos delitos, oportunizando
ao condenado uma chance de adequar-se ao meio social
sem que, para isso, tenha de ser segregado, com a Lei
8.072/90, que visa tratar com maior severidade os
apenados por delitos odiosos.” (TJRS) RT 771/688.
“Entorpecente - Tráfico - Substituição de reprimenda
privativa de liberdade por restritiva de direitos -
Inadmissibilidade - Incompatibilidade da Lei 9.714/98
com a Lei 8.072/90, que equiparou essa espécie de crime
aos hediondos, punindo o traficante com maior
severidade, inviabilizando, inclusive, a concessão de
benefícios, como a liberdade provisória e a progressão de
regime.” (TJAP) RT 772/617.
É bem verdade que o Senado Federal editou a Resolução
no 05/2012, que dispõe:
“Art. 1o É suspensa a execução da expressão 'vedada a
conversão em penas restritivas de direitos' do § 4o do art.
33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus no
97.256/RS.”
No entanto, a decisão pela inconstitucionalidade do art.
44, da Lei no 11.343/06, deu-se incidenter tantum pelo C. Supremo Tribunal Federal,
em maioria apertada, e a Resolução foi editada com o intuito de expandir os limites
subjetivos do decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não
obstante,
apesar
da
suspensão
por
inconstitucionalidade do contido no § 4o do art. 33, tem-se que o art. 44 da mesma lei
continua em pleno vigor, o qual dispõe:
“Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e
34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de
sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória,
vedada a conversão de suas penas em restritivas de
direitos.”
Além disso, o tratamento mais rigoroso estabelecido na
Lei no 11.343/06 é incompatível com a aplicação do referido benefício ou, ainda, do
sursis, nos termos do art. 77, caput, do Código Penal.
No tocante ao disposto no art. 387, §2o do Código de
Processo Penal, determinando que o tempo da prisão provisória deva ser computado
para fixação do regime inicial para o seu cumprimento, entendo não ser possível sua
aplicação, eis que inviável a análise de requisitos subjetivos, conforme entendimento
desta C. Câmara:
Ementa: HOMICÍDIO pena base fixada no mínimo
legal e reduzida corretamente na metade em razão do iter
criminis percorrido. REGIME INICIAL
detração

consideração do tempo de prisão processual para fixação
do regime inicial art. 387, §2o, do CPP - impossibilidade
de entender-se o dispositivo legal como progressão
antecipada, visto ser inviável a análise dada a falta de
elementos a respeito do cumprimento da prisão
cautelar, devendo a questão ser melhor analisada em
execução
impossibilidade da progressão indireta

dispositivo legal que na verdade prevê desconto de pena
processual da pena imposta para fins do art. 33, §2o, do CP
- caso em tela em que o regime foi fixado com base no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33, §3o, do CP, onde não se leva em conta o quantum de
pena
imposta

improvimento.
(Apelação
no
0016797-87.2012.8.26.0048; Relator: Lauro Mens de
Mello; Atibaia; 8a Câmara de Direito Criminal; Data de
Julgamento: 07/05/2015).
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso defensivo, mantendo íntegra a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.
Ely Amioka
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
Inicialmente, acompanho a eminente relatora no que
tange à impossibilidade de absolvição quanto ao crime de tráfico de
drogas, já que a prova foi bem analisada e ensejou a responsabilidade da
corré nesse crime.
Entretanto, meu voto dá provimento ao recurso
interposto, pois aplicaria o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de
Tóxicos.
A acusada é primária, sem antecedentes e era menor de
21 anos na data dos fatos (fls. 39). Além disso, a pena foi estabelecida no
mínimo legal e a prova não sugere que integre organização criminosa ou
faça do tráfico seu meio de vida.
Houve, por outro lado, apreensão de 24 porções de
maconha (29g) e 35 de cocaína (63g), quantidade relevante, mas que não
pode ser considerada elevada a ponto de sugerir a ausência dos requisitos
legais.
Assim, ponderando essas circunstâncias e considerando
que a quantidade de droga não foi observada na primeira fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dosimetria, meu voto aplicaria a redução do art. 33, § 4o, da Lei de Tóxicos
no patamar de 1/2 e a pena de Sabrina Martina de Souza seria reduzida
para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, de valor unitário
mínimo, mantido o regime inicial fechado, nos termos da proposição e
pelos mesmos motivos expostos no voto da relatora.
Da mesma forma, a natureza do crime, que apresenta,
de fato, gravidade concreta, impede a substituição da pena por restritiva de
direitos.
Diante do exposto, meu voto DAVA PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de Sabrina Martins de Souza para
adequar sua condenação para o art. 33, § 4o, da Lei de Tóxicos e
reduzia sua pena para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa,
de valor unitário mínimo, mantido o regime inicial fechado.
No mais, acompanho a relatora.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
3o JUIZ(Vencido)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
ELY AMIOKA
12215DDA
17
18
Declarações de
Votos
ALEXANDRE CARVALHO E SILVA DE ALMEIDA 123728B9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001934-08.2017.8.26.0548 e o código de confirmação da tabela acima.